Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718027-36.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES APELADO: MATSUNAGA SABURO, TATSUO MATSUNAGA, MARIA MADALENA SALVIANO DE MEDEIROS, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILLIAMS TERTULIANO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação já em fase de julgamento (ID 29451416). Não compete a esta instância revisora processar o pedido de cumprimento provisório de sentença (ID 28524731), tampouco aceitar a indicação de bens a penhora feita pela parte devedora (ID 29832962). Indefiro, assim, os pedidos, devendo as partes iniciarem o procedimento na instância de origem. Intimem-se. Prossiga-se no julgamento do apelo. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 13:13:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator